Tribunal: STJ
Processo: 0623202-41.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216915 - CE(2025/0194562-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE IRINALDO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
CORPUS
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A apreciação direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida
ao crivo do Tribunal de origem configura supressão de instância e desvirtua
o ordenamento recursal.
2. Não há flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício,
considerando que as teses de nulidade não foram suscitadas em momento
oportuno e não demonstraram prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
.
pas de nullité sans grief
3. A análise das provas e a alteração da conclusão das instâncias
ordinárias demandariam ampla análise probatória, incompatível com o
julgamento do recurso em
.
habeas corpus
4. Recurso ordinário improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e07cd8fd-026c-4fbe-963e-e20b9d3ed627

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216915 - CE (2025/0194562-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE IRINALDO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO
CORPUS
DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A apreciação direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida
ao crivo do Tribunal de origem configura supressão de instância e desvirtua o
ordenamento recursal.
2. Não há flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício,
considerando que as teses de nulidade não foram suscitadas em momento
oportuno e não demonstraram prejuízo concreto, aplicando-se o princípio pas
.
de nullité sans grief
3. A análise das provas e a alteração da conclusão das instâncias ordinárias
demandariam ampla análise probatória, incompatível com o julgamento do
recurso em
.
habeas corpus
4. Recurso ordinário improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por
habeas corpus
JOSE IRINALDO BARROS DA SILVA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (fls. 123/129), que não conheceu do
n. 0623202-41.2025.8.06.0000.
Habeas Corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega nulidade da decisão que homologou o
PAD n. 206/2024 por ausência de fundamentação, erro material e confusão de
procedimentos (fls. 143/144).
Aduz a ausência de nexo causal e de elementos concretos que vinculem o
recorrente como o autor intelectual das agressões, destacando os depoimentos
contraditórios e um deles ilegível, bem como o quadro psicológico da vítima (psicose
/mania de perseguição), com correção posterior do relato e recusa de medicação (fls. 159
/160).
Documento eletrônico VDA53694371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: 56cffb48-b085-4e27-807c-cd3d1c4baee6

Defende a aplicação do princípio
diante das contradições e
in dubio pro reo
da fragilidade probatória (fls. 160/164).
Requer o provimento do recurso, com a anulação da decisão proferida no
procedimento administrativo disciplinar ou, subsidiariamente, a absolvição do recorrente
pela ausência de provas (fl. 165).
Intimado, o Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo não
conhecimento do recurso (fls. 176/183).
Decisão indeferindo o pedido de renúncia do patrono constituído (fls. 189/190).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Depreende-se do acórdão impugnado que o
impetrado na
habeas corpus
origem não foi conhecido, de forma que a pretensão apresentada naquela Corte não foi
apreciada.
É imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias ordinárias
para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e do devido processo legal.
A análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo
do Tribunal de origem configura desprestígio às instâncias ordinárias e desvirtuamento
do ordenamento recursal.
De toda forma, não há ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício.
Veja-se, a esse respeito, o que constou do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça (fls. 127/128 – grifo nosso):
Isso porque, analisando os autos executórios, observa-se que a defesa do
paciente, irresignada com a decisão que homologou o Procedimento Administrativo
Disciplinar (PAD), interpôs o Agravo de Execução Penal n° 2009269-
14.2005.8.06.0001, julgado por esta 2a Câmara Criminal na sessão de julgamento do
dia 22 de novembro de 2024.
Na ocasião, a defesa do paciente à época sustentou a preliminar de
cerceamento de defesa, contudo, foi destacado por esta Relatoria que todos os
Documento eletrônico VDA53694371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: 56cffb48-b085-4e27-807c-cd3d1c4baee6

documentos necessários para o exercício da mais ampla defesa se encontram
acostadas aos autos do referido procedimento e que, além disso, a defesa, em
momento algum, sustentou essa questão no bojo do citado PAD.
Restou constatado, ainda, que não foi verificado qualquer ilegalidade apta a
anular o referido processo administrativo e que a defesa não demonstrou a
existência de qualquer prejuízo, motivo pelo qual rechaçou a preliminar de
nulidade.
Acrescente-se, ainda, que embora as teses sustentadas no presente
sejam, em parte, distintas daquelas alegadas em sede recursal, entendo
mandamus
que, ainda assim, não devem ser conhecidas neste
. Isso porque,
Habeas Corpus
sem maiores delongas, infere-se que as matérias ventiladas na presente
impetração não foram objeto de arguição naquele momento processual,
configurando uma clara inovação e insuscetíveis de serem analisadas na via
estreita do
.
writ
Ademais, como bem sustentou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual
filio-me: "(...) a alegação de ilegitimidade dos documentos por suposta ilegibilidade
não foi sequer suscitada no momento oportuno durante o procedimento disciplinar,
sendo posteriormente articulada de forma genérica e sem a devida demonstração de
prejuízo concreto, o que atraiu, corretamente, a incidência do princípio do “pas de
" (fl. 106).
nullité sans grief”, consagrado no
do Código de Processo Penal (...)
art. 563
Noutro vértice, quanto à suposta inexistência de provas acerca da
materialidade e da autoria delitiva, tem-se que tal tese foi devidamente
analisada no citado Agravo de Execução Penal, sendo atestado que os
depoimentos dos policiais penais envolvidos e os elementos narrativos
constantes do relatório final foram consideradas idôneas e suficientes para
embasar a conclusão pela autoria e materialidade da infração disciplinar.
Por fim, inobstante as alegações do impetrante, a autoridade coatora
fundamentou adequadamente a homologação do PAD, destacando as razões pelas
quais a falta grave cometida pelo apenado deve ser homologada.
De toda forma, é cediço que "O controle jurisdicional no Processo
Administrativo Disciplinar limita-se à averiguação da legalidade das medidas
".
adotadas, sob pena de se transformar eminstância revisora do mérito administrativo
(STJ AgRg no HC n. 823.703/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em11/12/2023, DJe de
.
15/12/2023)
Conforme se depreende do trecho do acórdão acima transcrito, foi
considerada, em momento anterior, a legalidade do procedimento administrativo
disciplinar, constatando-se a ausência de prejuízo ao recorrente, bem como a falta de
alegação das teses de nulidade em momento oportuno.
No mais, foi considerada a existência de provas suficientes para o
reconhecimento da infração disciplinar, sendo certo que, para a alteração da conclusão
das instâncias ordinárias, seria necessária a ampla análise probatória, providência
incompatível com o julgamento do recurso em
.
habeas corpus
Em face do exposto,
ao recurso ordinário.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: 56cffb48-b085-4e27-807c-cd3d1c4baee6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 216.915 / CE
Número Registro: 2025/0194562-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000000020031127999 00000000200201162970 00000000200301069980 00000000200301243743
0020031127999
00479395320088060001
00523106020088060001
00857091720078060001
01273809720198060001 0200201162970 0200301069980 0200301243743 0623202412025806000
06232024120258060000
1273809720198060001
200201162970
200301069980
200301243743
20031127999
20090518320058060001
20092691420058060001
479395320088060001
523106020088060001 623202412025806000 6232024120258060000 857091720078060001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE IRINALDO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54949443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:27
Código de Controle do Documento: 88121afd-aa85-424f-821a-0a925f25ea81

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:27
Código de Controle do Documento: 88121afd-aa85-424f-821a-0a925f25ea81